Tribunal: TJPA
Processo: 0827110-80.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827110-80.2019.8.14.0301

APELANTE: DANIEL DOS ANJOS DE ALMEIDA, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, DANIEL DOS ANJOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. VÍTIMA ALVEJADA APÓS RENDIÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou o Estado ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por danos morais a trabalhador (barreiro) baleado na perna durante operação policial, após render-se, mas indeferiu o pedido de danos estéticos por ausência de perícia técnica específica. O Estado requer a redução do quantum indenizatório; o autor pleiteia a condenação em danos estéticos e a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de danos morais é exorbitante, considerando os parâmetros jurisprudenciais; e (ii) saber se é possível a condenação em danos estéticos com base em prova documental e fotográfica, suprindo a ausência de perícia técnica atual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gravidade concreta dos fatos justifica o valor arbitrado na origem. A vítima, cidadão inocente e desarmado, foi alvejada após rendição, teve que nadar ferida e rastejar pela mata para sobreviver, sofrendo lesões graves com risco de amputação. O montante de R$ 200.000,00 atende ao caráter pedagógico-punitivo e à proporcionalidade diante da barbárie estatal.

4. É lícita a cumulação de danos morais e estéticos (Súmula nº 387/STJ). A exigência de perícia técnica não é absoluta quando a deformidade permanente (perda expressiva de massa muscular e cicatrizes extensas) é comprovada de forma inequívoca por fotos e laudos médicos existentes nos autos (CPC, arts. 371 e 472).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso do Estado desprovido. Recurso do Autor provido para reformar parcialmente a sentença e condenar o Estado ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos estéticos, majorando-se os honorários para 11%.

Tese de julgamento:

"1. A revisão do valor da indenização por danos morais somente é cabível quando irrisório ou exorbitante, mantendo-se o montante fixado na origem quando proporcional à gravidade da violência policial sofrida.

2. A prova documental e fotográfica inequívoca da deformidade permanente autoriza a condenação em danos estéticos, dispensando-se perícia técnica específica quando o dano é visível e incontroverso".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 371, 472 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 387; STF, Tema 810; STJ, AgInt no AREsp 1.972.651/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 401.519/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER
do recurso interposto por
DANIEL DOS ANJOS DE ALMEIDA, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
DANIEL DOS ANJOS DE ALMEIDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADO COM DANOS ESTÉTICOS
ajuizado por
DANIEL DOS ANJOS DE ALMEIDA
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da exordial, o autor narra que, na manhã de 22 de novembro de 2018, por volta das 08h15min, encontrava-se no exercício regular de sua profissão de "barreiro" (extrator de argila), navegando em uma canoa com colegas de ofício por um igarapé no distrito de Icoaraci no Município de Belém.

Relatou que a tranquilidade do
labor
foi interrompida por uma operação policial ostensiva, que contou com o suporte de uma lancha fluvial e apoio aéreo de helicóptero. Segundo a narrativa fática, ao avistarem a aproximação policial, os ocupantes das canoas, incluindo o autor, renderam-se imediatamente, erguendo as mãos sobre a cabeça em sinal de submissão e ausência de periculosidade.

Contudo, alegou o demandante que, a despeito da rendição, os agentes estatais abriram fogo contra os civis desarmados. O autor foi atingido na panturrilha da perna direita e, em um ato de desespero para preservar a própria vida, lançou-se às águas do igarapé. Mesmo ferido e sofrendo intensa hemorragia, conseguiu nadar até a margem oposta e empreender fuga pela mata, arrastando-se por cerca de 500m (quinhentos metros) até alcançar a localidade conhecida como "Porto do Uxi", onde foi socorrido por populares e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci.

O autor descreveu que o projétil de arma de fogo transfixou sua perna, ocasionando dilaceração muscular extensa, infecção grave por necrose tecidual e risco de perda do membro. Informou ter sido submetido a 5 (cinco) intervenções cirúrgicas, restando com sequelas permanentes, cicatrizes deformantes e limitações funcionais que o impedem de exercer plenamente seu ofício, além do profundo abalo psíquico decorrente do trauma.

Pleiteou, assim, a condenação do Estado ao pagamento de R$ 998.000,00 (novecentos e noventa e oito mil reais) por danos morais e idêntico valor por danos estéticos.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito. A Procuradoria Geral do Estado sustentou que a operação policial, denominada "Diátaxi VII", visava combater a criminalidade na região e que os agentes teriam reagido a uma injusta agressão, havendo troca de tiros com os ocupantes das embarcações. Defendeu a ausência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados, impugnando, subsidiariamente, os valores pleiteados, sob o argumento de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Durante a fase instrutória, o autor acostou aos autos a Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém no Processo nº 0000722-67.2019.8.14.0401, na qual os policiais militares envolvidos na ocorrência foram pronunciados para julgamento popular pela prática de homicídio qualificado tentado e fraude processual.

Em audiência de instrução e julgamento, registrou-se a ausência injustificada do representante do Estado do Pará, o que culminou na preclusão da produção de prova oral pela defesa.

Sobreveio a sentença de mérito, na qual a Magistrada, fundamentando-se na Teoria do Risco Administrativo e nos laudos médicos e peças do inquérito policial/processo criminal, reconheceu a responsabilidade civil do Estado. A julgadora pontuou que a ação policial foi desproporcional e excessiva, atingindo civil desarmado. No dispositivo condenou o Estado do Pará ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais, considerando a gravidade da violação à integridade física e psíquica e indeferiu o pedido de danos estéticos, sob o fundamento de insuficiência probatória, pontuando que o autor não requereu perícia médica específica para atestar o grau de deformidade atual e consolidada, juntando apenas fotos da fase aguda da lesão. Fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível limitando sua irresignação ao
quantum
indenizatório fixado. Em suas razões recursais, não mais discute a dinâmica do evento, mas sustenta veementemente que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) é exorbitante e destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos (vítimas de disparo de arma de fogo), que orbitam entre R$ 20.000,00 (vinte e mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Aduz que a manutenção de tal montante importaria em enriquecimento sem causa do particular e ônus excessivo ao Erário.

Da mesma forma, o Sr. Daniel dos Anjos de Almeida também recorreu, visando a reforma parcial do julgado. Primeiramente, insiste na condenação por danos estéticos, argumentando que a deformidade na perna (perda de massa muscular e cicatrizes extensas) é visível
"a olho nu"
e está comprovada pelas fotografias e laudos existentes nos autos, tornando dispensável a perícia técnica indeferida ou não realizada.

Em segundo lugar, pugna pela majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), destacando a complexidade da causa, o longo tempo de tramitação (iniciado em 2019) e o zelo do patrono, que atuou diligentemente em todas as fases processuais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo as teses adversas e pugnando pela manutenção dos pontos da sentença que lhes foram favoráveis.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento dos apelos, abstendo-se, contudo, de intervir no mérito da lide. O
Parquet
fundamentou sua posição na ausência de interesse público primário, social ou indisponível que justificasse a atuação do órgão ministerial como
custos legis
, tratando-se de litígio de cunho patrimonial entre partes maiores e capazes, nos termos da Recomendação nº 34/CNMP.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Antes de seja julgado os recursos de Apelações Cíveis interpostos pelas partes resta necessário contextualizar a situação narrada nos autos, haja vista a complexidade do contexto fático no qual gerou pedidos exorbitantes de indenização por danos morais em suas várias modalidades.

No dia 19 de Novembro de 2018, o Comando de Policiamento da Capital II (CPC II) realizou a aprovação da
“Operação Incursão”
através da Ordem de Serviço 93/2018 com o objetivo de reduzir os índices de crimes e ocorrências registradas nos bairros com elevados índices de tráfico de drogas, roubos, homicídios e latrocínios, bem como aumentar e assegurar a sensação de segurança e o bem-estar das pessoas para que possam realizar suas atividades diárias sem maiores transtornos, além de aumentar a visibilidade do policiamento da área.

Para isto, a operação selecionou como foco o Conjunto Eduardo Angelim, tendo sido escalado em torno de 46 (quarenta e seis) Policiais Militares, sob a coordenação da Tenente-Coronel da Policial Militar (Tec Cel PM) Erika e sendo o comandante da operação o Tec Cel PM Ricardo.

A partir disso, a operação teve início com base nas denúncias mais recorrentes dos populares da região, o que levou o início a ser realizado no Parque Guajará no Conjunto Eduardo Angelim, por volta das 5h30min. Isto resultou na investida do imovel localizado na Rua Castelo Branco do mesmo bairro, diante de várias denúncias anônimas contra o nacional “Breno” no qual teria empreendido fuga no momento da voz de prisão. Da mesma forma, o referido suspeito também haveria disparado projéteis de fogo contra os referidos agentes policiais, o que resultou em retaliação do Sargento (SGT) Sérgio com 1 (um) único disparo, ocasionando a morte de Breno.

Ocorre que no mesmo dia da “Operação Incursão” também estava ocorrendo a
“Operação Diátaxi VII”
aprovada através da Ordem de Serviço 57/2018 - P/3 pelo o Comandante do 24ª Batalhão com o objetivo de Reduzir os índices de crimes relacionados ao Tráfico de Entorpecentes e ocorrências registradas na área de abrangência do 24º BPM, particularmente na circunscrição da 11ª AISP, 2ª CIA, bairro do Tapan, Conjunto Bosque Araguaia e Olaria. Para isto, a operação estava sob a coordenação do Tenente-Coronel da Policial Militar (Tec Cel PM) Porto e sendo o comandante da operação o Major (Maj) Lima Neto e o subcomandante Capitão (Cap) Sérgio.

Tais operações pela localização nas quais haveriam de atuar acabaram por agir em conjunto, o que levou a neutralização do indivíduo Breno, sendo este confirmado como o causador de vários crimes nos referidos bairros de foco.

Contudo, foram apresentados pela
“Operação Diátaxi VII”
mais 3 (três) indivíduos, sendo estes o Sr. Roberto Max Costa Nascimento, Danilo Guimarães Rosário e Josivaldo dos Santos Guedes, bem como a apreensão de 123 (cento e vinte e três) petecas de pasta base de cocaína, 1 (um) revólver calibre 38, 1 (uma) espingarda calibre 28, 2 (duas) armas caseiras, 3 (três) balanças de Precisão, 2 (dois) carregadores de Pistola Modelo 940 vazios e 1 (um) carregador de pistola modelo 840 (vazio), conforme memorando 257/CMDO 1ª CIA do Capitão Marcelo Pereira Sá.

Ocorre que posteriormente o Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado do Pará (PM-PA) publicou a Portaria Inquérito Policial Militar (IPM) nº 018/2018/IPM - CorCPC II para instaurar investigação sobre supostas materialidades e as circunstâncias em que teriam sido alvejados por disparos de fogo os nacionais Lucivaldo dos Santos Gueiros e Danilo Guimarães Rosário, bem como o óbito do nacional “Breno”.

A partir disso foram feito a oitiva do Sargento Celso de Jesus Barbosa de Almeida, do Tenente-Coronel Ricardo Baia Polaro, da Major Lindiany Patricia Campos Baia, Tenente Raimundo Mozer Santos da Silva, Cabo Danilo Pinheiro de Souza, 3ª Sargento Sergio Soares da Silva, Tenente-Coronel Neuacy José Nery Porto de Oliveira, Capitão Marcelo Pereira Sá, 3º Sargento Luis Nazareno Batista Xavier e Cabo Joelson Moraes dos Reis os quais confirmaram os fatos narrados na “Operação Incursão”, bem como a autoria da morte de “Breno”. Diante disso, fora concluída a ocorrência do estrito cumprimento do dever e da legítima defesa, o que inviabilizaria qualquer penalidade a respeito disso.

Ainda confirmaram que na fuga do indivíduo “Breno”, este havia se dirigido
“rumo a mata”
e percorrendo longas distâncias, o que possibilitaria sua fuga pelo rio próximo, assim, fora feito uma comunicação com a
“Operação Diátaxi VII”
para deixar estes em alerta. Porém, a neutralização do suspeito ainda teria ocorrido antes deste chegar na via fluvial.

No que tange a
“Operação Diátaxi VII”,
os agentes Luis Nazareno Batista Xavier, Joelson Moraes dos Reis e Marcelo Pereira Sá foram os responsáveis por prestar os devidos esclarecimentos sobre a situação, o que culminou na ratificação de todas as informações já prestadas, tais quais os 3 (três) indivíduos detidos e a apreensão dos itens já mencionados, contudo, sem gerar qualquer auto de prisão.

Outrossim, as informações prestadas sobre a
“Operação Diátaxi VII”
foram sucintas ao mencionarem que os detidos
“(...) estavam em duas embarcações e ao verem a presença dos órgãos se segurança pública, ocorreu uma intensa troca de tiros, sendo que na ocasião entre três a cinco indivíduos que estavam com os conduzidos conseguiram fugir, não sendo até o momento identificados; Que na ocasião da troca de tiros, o Danilo e Josivaldo foram atingidos por disparos de armas de fogos, sendo socorrido para o Hospital e Pronto Socorro Municipal (HPSM) da 14 de Março.”

Em contrapartida, quando feita a coleta de depoimento pela Corregedoria da PM-PA, os agentes Luis Nazareno Batista Xavier e Marcelo Pereira Sá informaram que não fizeram nenhum disparo, sendo tão somente o agente Joelson Moraes dos Reis confirmado os fatos narrados enviado para a
“Operação Diátaxi VII”
, bem como informou que foi alvejado e realizou tão somente 3 (três) disparos.

Ainda foi ouvido o depoimento do Sr. Roberto Max Costa Nascimento (um dos detidos) que compareceu espontaneamente para prestar os depoimentos, nos seguintes termos:

“(...) por volta das 08:30 horas de hoje, saiu em uma canoa, com sua equipe formada por JOSIVALDO, DANILO e OSMAIR e navegavam pelo Igarapé do Paracuri com destina ao antigo "Porto Xi" onde extrairiam argila; QUE: no meio do trajeto se depararam com uma lancha da Polícia Militar que avistaram à aproximadamete uns 100M, momento que os policiais ordenaram para levantarem com as mãos pro alto, o que foi feito pelo declarante e seus companheiros, porém mesmo obedecendo a ordem os policiais começaram a atirar contra o declarante e seus companheiros, QUE nem o declarante e nem seus companheiros estavam armados; QUE ressalta que levavam consigo apenas remo, duas cortadeiras e um terçado; QUE não reagiu à ordem da polícia; QUE haviam uns seis policiais militares aproximadamente na lancha da polícia, sendo que uns estavam encapuzados e outros não; QUE não conhecia nenhum dos policiais; QUE as armas apresentadas não pertencem ao depoente e a nenhum dos apresentados; QUE ratifica que nenhum dos apresentados estariam com armas de fogo; QUE o depoente não chegou a ser atingido pelos disparos; QUE DANILO, JUCIVALDO e OSMAIR foram atingidos pelos disparos, sendo que DANILO foi atingido no braço, JUCIVALDO também no braço e possivelmente por uma arma de grosso calibre, não sabendo precisar qual, e OSMAIR foi atingido e caiu no rio, afundando em seguida; QUE acredita que OSMAIR esteja morto; QUE nunca foi preso nem processado criminalmente: QUE apresentadas as armas apreendidas pelos policiais militares ao depoente, este informa que nunca as viu anteriormente; QUE perguntado ao depoente se seus colegas que estavam na canoa possuem passagem pela polícia ou se eram envolvidos com crimes, o depoente respondeu que não; QUE perguntado ao depoente se existem outras pessoas que tenham presenciado o fato, o depoente respondeu que no local só existiam as duas embarcações, quais sejam, a canoa do depoente e a lancha da Polícia Militar; QUE ressalta que conhece muito bem seus colegas de trabalho por trabalharem juntos por muitos anos, e são conhecidos na comunidade do Paracuri, cujos moradores poderão confirmar os bons antecedentes dos aqui citados; QUE se coloca à disposição para realização das perícias necessárias a fim de comprovar que não pegou nas armas como alegam os militares e muito menos atitou contra suas pessoas. (...)

Da mesma forma, também compareceu o Sr. Danilo Guimaraes Rosario para prestar os devidos esclarecimentos, de livre e espontânea vontade:

“ (...) Informa e no dia hoje, acompanhado de seu pai de criação de nome JOCIVALDO DOS SANTOS GUEDE ROBERTO MAX DA COSTA NASCIMENTO e outro colega de nome OSMAIR PEREIRA, foram para Capucho por volta das 07:30 hs, pegando sua canoa de madeira, que fica guardada, as margens do igarapé localizado na Quinta rua de Icoaraci, na ponte do JUVENSA; QUE, o grupo subiu na canoa e seguiram em direção ao Capucho, no bairro do Tapanä; QUE, foram margeando o rio, até chegar no Barreiro do Capucho, onde fariam a coleta de argila; QUE, Informa ao chegarem no BARREIRO, em uma curva do rio, bem próximo ao local de coleta de argila, se depararam com uma lancha da Polícia Militar Fluvial; QUE, o declarante ouviu os policiais gritarem: "...PAREM, PAREM, POLICIA.."; QUE, Informa que obedeceram a ordem de parada, inclusive o grupo gritou: "...CALMA, CALMA, SÓ SOMOS BARREIRENSES..."; QUE, foi quando de forma inesperada, ouviu estampido de arma de fogo, e que o declarante achava que era tiro de advertência; QUE, em ato contínuo, ouviu outros disparos, foi nesse momento que percebeu que seu amigo OSMAIR PEREIRA, caiu da canoa dentro d'água, e chegou a puxar o declarante para dentro da água; QUE, ao cair na água, percebeu que havia sido atingindo no seu braço direito, e que seu amigo OSMAIR PEREIRA afundava, inclusive tentou puxar o mesmo, não tendo êxito; QUE, informa que seu amigo OSMAIR PEREIRA, também trabalhava como barreiro desde criança, e que até o momento que o declarante foi conduzido para Posto de Sáude do Tapan, seu amigo OSMAIR PEREIRA ainda não havia sido encontrado; QUE, Informa o declarante após terminar os disparos de arma de fogo, realizados pelos Policiais Militares, os mesmos deram ordem para o declarante, seu pai, e seu amigo ROBERTO MAX voltarem para canoa, e aguardassem os procedimentos de revistas; QUE, o declarante percebeu que outras canoas, com outras pessoas foram detidas, e inclusive que eram pessoas conhecidas e que também trabalhavam como barreiros, na mesma Olaria, tendo sido levados para a delegacia do Tapan; QUE Ressalta que todas as pessoas detidas, inclusive o depoente e seus companheiros, foram levadas para ponte da rodovia Arthur Bernardes, e os feridos foram levados para o posto de Saúde do Tapan; QUE Informa que seu pai de criação JOCIVALDO DOS SANTOS GUEDES também atingido por disparo de arma de fogo, e ficou ferido no braço esquerdo, e seu estado é mais grave, sendo levado para Internação no Hospital do Pronto Socorro da 14 março, e o declarante e seu amigo ROBERTO MAX foram conduzidos para atendimento médico no posto de Saúde do Tapan, e após foram conduzidos até esta Seccional de Icoaraci; QUE, Ressalta que seu amigo MARX ROBERTO não está ferido; QUE, O declarante acredita que foram confundidos com criminosos que atuam na área do capucho, e por isso foram recebidos de forma violenta pelos policiais militares, pois os mesmos atiraram na direção do grupo, e que por sorte o depoente conseguiu sair com vida, pois acredita que OSMAIR não tenha tido a mesma sorte; QUE tem conhecimento que na área aonde ocorreu o fato existem muitos criminosos que praticam crimes, e tais criminosos ditam as regras no local, determinando inclusive qual área se pode ou não trabalhar; QUE não sabe informar a identidade desses criminosos; QUE ressalta que tais criminosos sempre andam armados no local; QUE ressalta que quando estava no Posto de saúde do Tapan, um policial militar encapuzado, branco, alto, o qual o depoente não sabe informar o nome, se aproximou e disse: "VOCÊS ESTAVAM NA HORA E NO LOCAL ERRADO" (textuais); QUE, Ressalta o declarante que seu pai de criação JOCIVALDO SANTOS GUEDES, MAX ROBERTO E OSMAIR PEREIRA, não são criminosos, e que trabalham no Barreiro, e os únicos instrumentos que levavam, eram relacionados a sua atividade, sendo estes, 04 remos, um terçado, uma cortadeira (Pá de ferro que corta o barro), e uma garrafa de 02 litros de água; QUE, o declarante desconhece qualquer armamento apreendido ou substância entorpecente, pois são trabalhadores, bastante conhecidos na área do Paracuri e Soledade; QUE, Informa nunca fez uso de qualquer armamento, e assim como os demais do grupo, ninguém de seu grupo de trabalho atirou contra os Policiais Militares; QUE perguntado ao depoente se aceita ser submetido a exame pericial a fim de confirmar se efetuou disparos (...)”

A partir dos relatos, o responsável pelo Inquérito Policial Militar (IPM) solicitou documentos que comprovassem os antecedentes de todas as pessoas mencionadas nos depoimento dos detidos, o que fora constatado a ausência de qualquer delito anterior ao dia da referida
“Operação Diátaxi VII”
. Diante disso, fez a solicitação da Avocação para incluir na apuração a morte do Sr. Osmair Pereira Monteiro.

Posteriormente, o Sr. Jucivaldo dos Santos Guedes também prestou depoimento de forma espontânea nos autos para narrar sua versão, assim, esclareceu que:

“(...) no dia 22/11/2018, por volta das 08h20, o declarante e seus amigos de trabalho ROBERTINHO, OSMAIR, bem como seu filho, DANILO, estavam em uma canoa, se dirigindo ao local onde realizariam seu trabalho; QUE: quando passavam às proximidades do local denominado "Furinho", depararam-se com uma lancha da Polícia Militar, com aproximadamente oito policiais, todos com uniforme cujas características não sabe informar, parada após a curva; QUE: continuaram o seu trajeto e, quando se aproximaram da lancha, cerca de trinta e cinco metros, aproximadamente, os policiais gritaram: "POLÍCIA!" (textual) e antes que os ocupantes do "batelão", ou se uma pequena embarcação, de sete metros e movida a remo, esboçassem qualquer reação, já foram atirando; QUE: o declarante recebeu dois tiros no braço direito, caiu de bruços na canoa e só ouviu o barulho de corpos caindo na água, o que o levou a supor que os três companheiros haviam morrido; QUE: o declarante começou a gritar: "NÃO ATIREM, SOMOS BARREIRENSES!" (textual), o que foi reforçado por seu companheiro ROBERTINHO, o qual conseguiu se abrigar atrás de um tronco dentro da água; QUE: mesmo assim os policiais continuaram a atirar; QUE: o declarante percebeu que DANILO emergiu e, como não sabia nadar direito, foi auxiliado por OSMAIR; QUE: como a lancha da Polícia Militar, de aproximadamente seis metros e com pintura camuflada, estava próxima, OSMAIR levou DANILO até a embarcação em questão, onde este se segurou; QUE: nesse momento, o declarante ouviu o barulho de dois tiros; QUE: os policiais colocaram DANILO no mesmo "batelão" que o declarante se encontrava, momento em que o relator indagou onde estava OSMAIR, tendo DANILO respondido que ele havia sido alvejado e ao indagar sobre ROBERTINHO, soube que este conseguiu se refugiar em um tronco; QUE: logo em seguida, ROBERTINHO recebeu determinação dos policiais para que voltasse para o "batelão" onde o declarante e DANILO estavam; QUE: pouco Jucval do FUNCIONAIS tempo depois, chegou um segundo "batelão" onde estavam dois barreirenses que o declarant conhece por DANIEL e "DIDA", contra os quais foram desferidos disparos de arma de fogo; QUE: C dois caíram na água, sendo que DANIEL foi alvejado na perna, mas ambos conseguiram se esquivar se esconder; QUE: dali a pouco chegou o terceiro "batelão" no qual estavam XAVIER, JONATHAN LUÍS e "MIRE", os quais, vendo a movimentação, começaram a gritar: "NÓS SOMO-TRABALHADORES, NÓS SOMOS TRABALHADORES!" (textual); QUE: desta feita houve apenas um disparo para o alto; QUE: foi determinado pelos policiais que XAVIER, JONATHAN, LUÍS e "MIRÉ passassem para o "batelão" do declarante; QUE "DIDA", neste momento, conseguiu escapar "para mato"; QUE: o batelão foi amarrado na lancha dos policiais, que o rebocou para a ponte do Arthu Bernardes; QUE: o declarante e DANILO foram levados por policiais para a UPA do Tapan e de lá devido à gravidade dos ferimentos, o declarante foi transferido para o Hospital da 14 de Março, onde ficou internado por cinco dias, mas não chegou a ser submetido a cirurgia; QUE: esclarece que ficou sendo escoltado por policiais até por volta das 21h, quando um deles recebeu um telefonema da delegacia, dando conta que o declarante estava liberado; QUE: DANILO, depois de recebe atendimento médico, e ROBERTINHO foram levados pelos policiais à Seccional de Icoaraci: QUE acredita que XAVIER, JONATHAN, LUÍS e "MIRE" tenham sido levados pelos policiais à UIPP do Tapan; QUE: o fato foi amplamente divulgado e o declarante confirmou, via matéria jornalística, que OSMAIR havia falecido, pois o corpo dele foi encontrado pouco tempo depois da abordagem; QUE ressalta que restaram feridos nesta ação: o declarante, DANILO e DANIEL; QUE: ressalta que DANIEL, até a presente data, encontra-se internado no Hospital Metropolitano em Ananindeua/PA e, salvo engano, está prestes a receber alta; QUE: o imóvel que DANIEL reside fica na descida da 5ª Rua, do lado esquerdo, nos fundos do segundo barzinho, antes de chegar a uma ponte de concreto, Bairro Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci, Belém/PA; QUE: segundo informações de terceiros, DANIEL, apesar de estar prestes a receber alta, não tem condições de se locomover, pois o ferimento de sua perna foi grave; QUE: nenhuma das pessoas que estavam no barco possui qualquer "passagem pela polícia"; QUE ressalta que nenhum dos "barreirenses" portava consigo qualquer arma de fogo, razão pela qual garante que os policiais "plantaram" as armas de fogo apresentadas; QUE: XAVIER, JONATHAN, LUÍS e "MIRÉ" residem na mesma rua que o declarante (Travessa da Soledade); QUE: JONATHAN mora nos fundos da casa do declarante: QUE: XAVIER reside próximo à segunda ponte, nas proximidades da Passagem Espírito Santo, numa vila de casas em cuja frente há um salão de beleza e venda de CDs; QUE: LUÍS mora na Rua Pedro Carneiro, mas não sabe informar o número da casa, nem ponto de referência; QUE: "MIRÉ" mora na Rua Montepio, atrás do Liceu, ao lado da Olaria do John (John Roosevelt Monteiro); QUE: "DIDA" reside no final da 5ª Rua e, segundo comentários, o mesmo ficou traumatizado devido ao incidente e não quer nem sair de sua casa; QUE: durante a condução, os policiais disseram "A CASA CAIU PARA TI. PEGAMOS O MAIOR TRAFICANTE DE ICOARACI" (textual). Dada a palavra ao Advogado, este indagou o que o declarante e demais barreirenses transportavam em sua canoa, sendo respondido que na canoa havia: uma pá de corte, um terçado pequeno, quatro remos, uma garrafa com água. (...)“

Por fim, em relação aos depoimentos também se apresentaram todos os outros individuos que estavam nos referidos barcos abordados, sendo estes o Sr. Jhonata Rafael Souza de Souza, Edivaldo Alves Castro (também conhecido como DIDA), Luiz Carlos Gomes da Costa (também conhecido como Pulga), Rodolfo Batista de Oliveira Ribeiro (também conhecido como Miré), Francisco Xavier Soares (também conhecido como Xavier) e Daniel dos Anjos de Almeida. Dessa forma, este último, ora recorrido nos presentes autos, explicou que:

“(...) no dia 22/11/2018 estavam no referido Igarapé, a trabalho, 3 canoas; QUE, na canoa do declarante, além dele, estava o individuo conhecido por Dida; Que, a outra canoa tinha 4 tripulantes, o Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho, e na última canoa estavam Pulga, Xavier, Miré e Jhonatan; QUE, essas três canoas andam uma atrás da outra; QUE, a canoa que ficava atrás, que era composta por Pulga, Xavier, Miré e Jhonatan, teve que ir a uma serralheria para pegar serragem, visto que esse equipamento é necessário para armazenar a argila extraída; QUE, por conta disso, seguiram para o local de extração de barro apenas duas canoas, a que o declarante estava e a composta por Branco, o Danilo, o Gitão e o Robertinho; QUE, a caminho para o local da extração, o declarante e seus colegas ouviram um barulho de helicóptero sobrevoando a área; QUE, instantes depois apareceu uma embarcação com policiais da polícia fluvial, que ordenaram que o declarante e seus colegas parassem e colocassem as mãos na cabeça; QUE, o declarante, seguindo o ordem, colocou as mãos na cabeça e fechou os olhos; QUE, logo no instante seguinte o declarante percebeu que sua perna direita havia sido baleada; QUE, foram disparados vários tiros contra o declarante e seus colegas, sendo que assim que foi alvejado o declarante pulou no rio e nadou até chegar num solo, quando então correu até não aguentar mais; QUE, em seguida, sem conseguir mais correr, o declarante se rastejou até chegar em outro Igarapé, nadou mais e desceu noutro terreno, quando então avistou um senhor, que é conhecido por Piná, que o ajudou e o levou de moto para a UPA de Icoaraci; QUE, Piná apenas deixou o declarante na UPA e em seguida foi embora; QUE, no caminho para a UPA, a moto passou pela casa do declarante e sua tia, que se chama Ana Lourdes Costa dos Anjos, ao vê-lo, subiu no veículo também e foi com eles para o Hospital; QUE, Piná mora próximo ao Porto do Uxi, quase na beira da estrada; QUE, o declarante enfatiza que enquanto fugia ouviu mais estampidos de tiro e, por conta disso, pensou que todos que ficaram no local haviam sido mortos; QUE, o declarante fugiu porque, devido a quantidade de tiros que foram disparados, pensou que se tivesse ficado no local teria sido morto; QUE, o declarante também viu Dida pulando, mas não viu para onde ele foi e o que aconteceu com ele; QUE, o declarante também não viu naquele dia o que aconteceu com os tripulantes da canoa que estava próxima a dele, porque estava com os olhos tampados após a abordagem policial; QUE, durante a abordagem, segundo o declarante, os policiais só falaram: "Parados, mãos na cabeça" e em seguida começaram a atirar; QUE, o declarante não sabe o motivo pelo qual os policiais atiraram, mas acha que foram confundidos com bandidos; QUE, o declarante e seus colegas não possuem armas de fogo e também que não as portavam no dia do fato; QUE, os instrumentos que o declarante e seus colegas tinham no dia do fato era terçado e uma cortadeira, que é igual uma pá; QUE, o declarante afirma que avistou em média 7 policiais na lancha, não sabendo afirmar com certeza porque olhou muito rapidamente e logo fechou os olhos; QUE, o declarante não tem passagem pela polícia e que seus amigos também não; QUE, o grupo que estava com o declarante trabalha há muitos anos na extração de barro; QUE, da UPA o declarante foi transferido para o Hospital Metropolitano, onde ficou primeiramente cerca de 1 mês e se submeteu a 3 cirurgias; QUE, tendo melhorado um pouco, o declarante recebeu alta para passar Natal e Reveillon em casa, mas retornou ao Hospital no início deste mês de janeiro, onde se submeteu a quarta cirurgia; QUE, a bala atravessou a canela do declarante e vários nervos foram atingidos; QUE, o declarante não sabe se voltará a andar e o médico disse que se após fisioterapia não recuperar seus movimento terá que se submeter a outra cirurgia (...) depois, em conversa com Dida, o declarante soube que ele conseguiu se esconder no mato até a polícia ir embora e que ele não foi alvejado; QUE, com relação aos outros, o declarante soube que Gitão foi morto e que Branco e Danilo foram baleados; QUE, o declarante não sabe dizer se o rio onde trabalha é usado por bandidos para transporte de produtos ilegais e, na realidade, passou 2 anos e 3 meses em Barcarena, trabalhando numa fábrica de Palmito, e voltou para Icoaraci h 1 ano, quando retornou ao trabalho de extração de barro. (...)”

Em conclusão do referido Inquérito Policial Militar (IPM), o encarregado indicou a presença de indícios de crime militar atribuídos ao Sargento Luis Nazareno Batista Xavier e ao Cabo Joelson Moraes dos Reis.

Porém, em análise pelo Corregedor Geral da PM-PA, este concordou em parte com a conclusão do referido IPM e determinou o arquivamento do feito, em decorrência da ausência de prova pericial sobre o assunto.

Após isto, a Promotoria de Justiça Militar requisitou todos os documentos a respeito da operação, o que fora anexado laudos de pólvora dos depoentes, nos quais atestaram na época dos fatos a ausência de resíduo, bem como o laudo da morte do Sr. Osmair Pereira Monteiro no qual atestou o óbito em decorrência de traumatismo crânio encefálico e traumatismo de pescoço produzido por projétil de arma de fogo.

Diante disso, o
parquet
solicitou o desmembramento do IPM para que fosse analisada de forma apartada a morte do nacional “Breno” e em outro a situação do óbito do Sr. Osmar Pereira Monteiro juntamente com o baleamento de Daniel dos Anjos de Almeida, Danilo Guimarães Rosario e Jucivaldo dos Santos Guedes. Assim, o IPM nº 0001730-03.2019.8.14.0200 fora arquivado, em decorrência da investigação da morte de Breno já ter sido analisada e aberto o Inquérito Policial Militar (IPM) 0000722-67.2019.8.14.0401 prosseguindo para analisar o restante do determinado.

No segundo IPM o Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em desfavor de Marcelo Pereira Sá por fraude processual e de Joelson Moraes dos Reis e Luis Nazareno Batista Xavier por homicídio qualificado, tentado e consumado, além do crime de fraude processual.

Após o trâmite processual, o Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém proferiu sentença na qual determinou o pronunciamento dos referidos réus para serem levados a Júri Popular pelos crimes denunciados pelo Órgão Ministerial.

Passado tal contextualização dos fatos, faz-se necessário a análise das razões recursais de ambas as Apelações Cíveis.

1. DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará pugna pela redução da condenação de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para patamares entre R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando enriquecimento sem causa e desproporcionalidade.

Impende registrar que a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, tornou-se matéria preclusa e incontroversa. O Estado, em suas razões recursais, absteve-se de contestar a dinâmica do evento, limitando sua insurgência ao valor da indenização.

Todavia, para a correta calibração do
quantum
indenizatório e análise dos danos estéticos, é imprescindível revisitar a gravidade fática delineada nos autos, amplamente amparada pelo Inquérito Policial Militar (IPM nº 0000722-67.2019.8.14.0401) transposto para este caderno processual.

Não estamos diante de um caso fortuito ou de uma
"bala perdida"
em confronto legítimo. A prova dos autos — corroborada pelos depoimentos de Danilo Guimarães Rosário e Jucivaldo dos Santos Guedes, testemunhas oculares e também vítimas — revela uma atuação estatal desprovida de qualquer legalidade. O autor, Daniel dos Anjos de Almeida, encontrava-se em sua canoa, exercendo o ofício de "barreiro" (extrator de argila), quando foi abordado pela lancha da Polícia Militar. Mesmo após obedecer à ordem de parada e erguer as mãos em sinal de rendição, foi alvejado.

A tese de
"troca de tiros"
caiu por terra diante dos exames residuográficos negativos nas vítimas e da ausência de armas com os trabalhadores, que portavam apenas remos, terçados e "cortadeiras" (pás de argila). Trata-se, pois, de violência estatal direta contra cidadão inocente.

A fixação do dano moral deve observar o binômio reparação/punição. Deve-se compensar a dor da vítima e desestimular o ofensor. Embora a jurisprudência desta Corte, em casos "padrão" de disparo de arma de fogo com recuperação sem sequelas gravíssimas, oscile nos valores citados pelo Estado, o caso em tela é excepcional e exige resposta judicial à altura da barbárie sofrida.

O sofrimento do autor não se limitou ao impacto do projétil. A narrativa fática comprovada demonstra um calvário digno de roteiros de guerra, ao passo que o Sr. Daniel dos Anjos ao ver

seus colegas sendo alvejados e o Sr. Osmair desaparecer nas águas vindo a óbito, gerando no autor a certeza iminente de sua própria morte, ainda teve que se lançar ao rio poluído e nadar até a margem oposta

com a perna direita transfixada e o músculo dilacerado. Após sair da água, rastejou-se por cerca de 500 metros (meio quilômetro) pela mata fechada e lama, sangrando e com dor lancinante, até alcançar o "Porto do Uxi" para ser socorrido por populares e a lesão evoluiu para necrose tecidual grave, exigindo 5 (cinco) intervenções cirúrgicas e risco real de amputação, conforme laudos médicos anexos.

Reduzir a indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) seria equiparar essa odisseia de sofrimento a lesões leves ou meros aborrecimentos administrativos. O valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixado pela magistrada
a quo
, reflete adequadamente a gravidade da violação à integridade física e, sobretudo, à dignidade da pessoa humana do trabalhador que foi caçado pelo Estado.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento firme de que a revisão do valor só se justifica quando exorbitante, o que não se verifica aqui. O valor cumpre sua função pedagógica, sinalizando à Corporação Militar que operações desastrosas como a "Diátaxi VII" geram severo impacto aos cofres públicos.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SEGURANÇA PÚBLICA. OPERAÇÃO POLICIAL. ÓBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de ação de reparação ajuizada pela parte ora agravante, em face do Estado do Rio de Janeiro, em razão do falecimento de familiares dos autores durante operação policial. O Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, majorando o valor da indenização por danos morais.

III. O Tribunal a quo, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, fixou o valor das indenizações, "considerando as circunstâncias em que ocorreu a morte das vítimas causadas pela ação daqueles que deveriam, por força da função que exercem, zelar pela integridade física e psíquica de todos os cidadãos" e concluindo pela observância dos "princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias em que se deu o evento e a brutalidade da conduta".

Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.972.651/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. VALOR. CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. É firme o entendimento deste Tribunal Superior de não admitir, em sede de recurso especial, a revisão do montante fixado pela instância de origem a título de danos morais, salvo em situações excepcionais, em que o quantum indenizatório seja induvidosamente irrisório ou exorbitante.

3. Hipótese em que o TJ/RJ, ao manter a sentença, confirmou, entre outras coisas, a condenação do réu ao pagamento, em favor dos pais do menor morto em operação policial, da quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a cada genitor, a título de danos morais, levando em conta a forma da ação dos agentes de segurança, que, acreditando estarem diante de veículo com foragidos, dispararam dezessete tiros contra automóvel ocupado por pessoas inocentes e causaram o óbito da criança.

4. À vista do quadro delineado, a aludida importância é condizente com a gravidade do caso vertente, que trata da perda de um filho.

5. Agravo interno dos autores parcialmente provido, para restabelecer o valor da indenização fixada na origem em favor dos genitores.

(AgInt no AREsp n. 401.519/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018.)

Portanto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo estatal neste ponto.

2. DO RECURSO DO SR. DANIEL DOS ANJOS

O Autor recorre buscando a condenação autônoma em danos estéticos, indeferida na sentença sob o fundamento de que não houve perícia atual para atestar a consolidação da lesão.

Com a devida
vênia
, a sentença merece reforma. A Súmula 387 do STJ permite a cumulação. O dano estético é a alteração morfológica corporal que causa repulsa, afeiamento ou complexo de inferioridade.

Súmula 387/STJ: É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.

O indeferimento baseou-se em formalismo excessivo. O Código de Processo Civil, em seus arts. 371 e 472, consagra o livre convencimento motivado e a desnecessidade de perícia quando a prova documental é suficiente.

Compulsando os autos, verifica-se que há Imagens claras da ferida aberta e exposição de tecido e da fase de cicatrização, mostrando o
"buraco"
deixado pela perda de massa muscular na panturrilha juntamente com laudos médicos que atestam
"dilaceração muscular extensa"
e
"necrose"
.

É fato notório que a perda de massa muscular e cicatrizes de transfixação por arma de fogo resultam em deformidade permanente. O
"afundamento"
na perna do autor é visível a
"olho nu"
, como bem pontuado em seu recurso. Exigir nova perícia anos depois apenas para confirmar uma cicatriz indelével atenta contra a economia processual e a razoabilidade.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. OPERAÇÃO POLICIAL. REFÉM ATINGIDO POR DISPAROS DE AGENTES ESTATAIS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Wescley Rocha Chaves, julgou procedente o pedido inicial e condenou o ente público ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O autor alegou ter sido vítima de sequestro relâmpago e, durante perseguição policial aos criminosos, foi alvejado por cinco disparos efetuados por policiais militares do Estado do Pará, resultando em internação hospitalar prolongada e grave abalo físico e psicológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado por disparos de arma de fogo efetuados por policiais que atingiram um terceiro inocente durante operação policial; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a existência de dano e nexo causal.

4. A atuação dos policiais militares excede os limites da legalidade quando, mesmo diante da inexistência de troca de tiros, efetuam disparos que atingem também os reféns, como ocorreu no caso concreto, caracterizando ato ilícito e ensejando dever de indenizar.

5. A alegação de estrito cumprimento do dever legal não afasta a responsabilidade civil do Estado quando comprovado excesso na conduta e quando a vítima é terceiro inocente, sem qualquer vínculo com o ato criminoso.

6. Restando comprovadas as lesões físicas e os danos psíquicos severos decorrentes da atuação estatal indevida, evidencia-se o dano moral indenizável, caracterizado por grave violação à integridade física e emocional da vítima.

7. O valor de R$ 150.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do fato, a extensão do dano e as finalidades punitiva e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiro inocente por agentes públicos durante operação policial, independentemente da comprovação de dolo ou culpa.

2. A alegação de cumprimento do dever legal não afasta a responsabilidade estatal quando houver excesso na atuação e atingimento de pessoa alheia ao ilícito.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção à gravidade das lesões e às circunstâncias do caso concreto.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação nº 0021450-85.2013.8.24.0038, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 05.11.2024; TJ-MT, APL nº 0001026-77.2009.811.0085, Rel.ª Des.ª Vandymara Zanolo, j. 13.10.2015; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.22.254350-6/001, Rel.ª Des.ª Juliana Campos Horta, j. 01.08.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806111-38.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025 )

A lesão localiza-se em membro inferior e visível, causando evidente constrangimento. Considerando a extensão da perda tecidual, arbitro a indenização por danos estéticos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso interposto por
DANIEL DOS ANJOS DE ALMEIDA, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e
CONDENAR
o Estado do Pará ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos. Sobre este valor, incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ e Tema 810/STF), com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição e total improvimento do recurso do Estado do Pará, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026